Tribunal: TJMT
Processo: 1030346-93.2021.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030346-93.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[K. M. B. D. S. - CPF: 113.089.341-30 (APELANTE), PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ - CPF: 004.650.191-61 (ADVOGADO), MONIQUE DOS SANTOS CASTELHANO VIEIRA - CPF: 004.125.171-75 (ADVOGADO), THIAGO VALDEVINO DA SILVA GONCALVES - CPF: 063.629.301-77 (APELANTE), CONDOMINIO RESIDENCIAL SANTA BARBARA 5 ETAPA - CNPJ: 41.982.276/0001-08 (APELADO), HELCIO CARLOS VIANA PINTO - CPF: 779.668.641-20 (ADVOGADO), THIAGO VALDEVINO DA SILVA GONCALVES - CPF: 063.629.301-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), K. M. B. D. S. - CPF: 113.089.341-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE EM ÁREA COMUM DE CONDOMÍNIO. MENOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA
IN VIGILANDO
DOS GENITORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, materiais e estéticos, em razão de acidente envolvendo menor em área comum de condomínio. A sentença atribuiu a responsabilidade pelo acidente exclusivamente aos genitores da menor, por falha no dever de vigilância.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se o condomínio réu possui responsabilidade civil objetiva pelo acidente ocorrido com menor em suas dependências, diante da alegada omissão em adotar medidas preventivas de segurança.

III. Razões de decidir:

A responsabilidade civil pressupõe a presença de conduta, dano e nexo causal. Restou demonstrado que o acidente decorreu da falta de vigilância pelos genitores da menor, rompendo o nexo de causalidade com eventual omissão do condomínio.

O equipamento de segurança (extintor) estava alocado em conformidade com as normas técnicas e devidamente sinalizado, não havendo conduta omissiva imputável ao condomínio.

Nos termos do art. 932, I, do CC, compete aos pais o dever de vigilância dos filhos menores.

A jurisprudência reforça a aplicação do princípio da culpa in vigilando em casos similares, afastando o dever de indenizar do condomínio quando comprovada a ausência de falha no dever de cuidado por parte dos responsáveis legais.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “A responsabilidade civil de condomínio por acidente em área comum depende da existência de nexo de causalidade entre a conduta omissiva e o evento danoso, inexistente quando o acidente decorre de culpa in vigilando dos genitores da vítima.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Thiago Valdevino da Silva Gonçalves
, representando sua filha menor K. M. B. D. S., contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da
ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos
, proposta em face do
Condomínio Residencial Santa Bárbara 5ª Etapa
, que julgou

improcedente o pedido formulado na inicial, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, observado o §3º do art. 98 do CPC.

Inconformado, o recorrente alega, em suas razões de apelação, que a sentença desconsiderou a responsabilidade objetiva do condomínio prevista no art. 932, IV, do Código Civil, bem como os princípios que regem a segurança em áreas comuns. Sustenta que o apelado foi negligente ao não adotar as proteções adequadas para impedir o acesso de crianças ao equipamento que causou o acidente, configurando conduta omissiva que enseja o dever de indenizar.

Pleiteia, então, a reforma integral da sentença, com a procedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões (Id. 260429698), o apelado reiterou os argumentos apresentados na contestação e pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 12 de

fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de indenização por or danos materiais, morais e estéticos, proposta pela menor K.M.B.D.S., representada por seu genitor, visando à condenação do Condomínio Residencial Santa Bárbara 5ª Etapa ao ressarcimento dos prejuízos decorrentes de acidente ocorrido na área comum do referido condomínio.

Na petição inicial, a autora relatou que a menor sofreu um grave acidente em área comum do condomínio, quando, ao tentar abrir a caixa de um extintor de incêndio com um objeto cortante, teve dois dedos amputados. Alegou, ainda, que o condomínio não adotou as medidas de segurança necessárias para prevenir acidentes, uma vez que equipamentos cortantes encontravam-se acessíveis e desprotegidos.

O condomínio, em contestação, suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, e no mérito, atribuiu a responsabilidade do evento exclusivamente aos genitores da menor, por falha no dever de vigilância. Sustentou que a área estava devidamente sinalizada, construída conforme as normas de engenharia e com alvará de segurança dos bombeiros.

Após o regular andamento do processo, o magistrado de primeira instância julgou improcedente o pedido, sob o argumento de que o acidente decorreu exclusivamente da omissão dos responsáveis legais pela menor.

Não concordando com o édito judicial, a autora, ora apelante, interpôs recurso, sustentando, em suas razões recursais, que o acidente foi consequência da omissão do recorrido, ao não adotar medidas de segurança adequadas para impedir o acesso de crianças ao equipamento de extintor de incêndio, cuja estrutura metálica apresentava risco de cortes. Defende, ainda, que a responsabilidade civil do condomínio é objetiva, sendo, portanto, desnecessária a comprovação de culpa.

Pois bem.

A controvérsia dos autos consiste na análise da responsabilidade civil atribuída ao Condomínio Residencial Santa Bárbara 5ª Etapa, em razão do acidente ocorrido nas dependências do empreendimento, que resultou na amputação de dois dedos da menor K.M.B.D.S., representada pelo recorrente.

A responsabilidade civil, nos moldes do art. 186 do Código Civil, pressupõe a presença dos seguintes elementos: conduta comissiva ou omissiva do agente, dano e nexo de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo. No presente caso, restou demonstrado que inexiste nexo causal que vincule a atuação do recorrido ao evento danoso.

Conforme apurado nos autos, o acidente ocorreu quando a menor, à época dos fatos com apenas três anos de idade, subiu em uma caixa de concreto localizada na área comum do condomínio e tentou abrir a caixa de um extintor de incêndio, cujo material cortante provocou a amputação de dois dedos. Essa circunstância demonstra, de forma inequívoca, que a menor não possuía discernimento para avaliar os riscos inerentes à sua conduta, sendo, portanto, imprescindível a supervisão de seus genitores, o que não foi observado no caso em questão.

O art. 932, inciso I, do Código Civil estabelece que os pais são responsáveis pelos atos dos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e companhia. No presente caso, ficou evidenciado que o acidente ocorreu por falha no dever de vigilância, incumbindo aos genitores o acompanhamento constante da criança, especialmente em áreas comuns do condomínio, que, por sua natureza, podem conter equipamentos não destinados ao uso recreativo.

Observa-se, do cotejo dos fatos, que a menor, para alcançar o equipamento de segurança, precisou subir em uma mureta de concreto, o que provavelmente não teria ocorrido se estivesse sob a vigilância de um adulto, especialmente de seus genitores, pois, certamente, seria advertida. Isso porque, devido à sua tenra idade, não possuía discernimento para compreender o perigo a que estava se expondo.

A jurisprudência pátria reforça a aplicação do princípio da culpa in vigilando em situações similares. Veja-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - INVASÃO DE PISTA DE ROLAMENTO PELO MENOR - CULPA IN VIGILANDO DOS RESPONSÁVEIS NÃO COMPROVADA PRÁTICA DE ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se restou demonstrado que o acidente resultou não de ato ilícito do preposto da requerida, mas sim de culpa exclusiva do autor que, por ausência de acompanhamento ou vigilância de seus responsáveis, atravessou a rua na frente do ônibus da empresa, dando causa aos ferimentos que se viu obrigado a suportar, não há falar-se em responsabilidade civil da requerida
.” (RAC n.

0014900-43.2012.8.11.0015, Rel. Des.

Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, J. 08.12.24)

Do mesmo modo, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pelo condomínio recorrido. Pelo contrário, os documentos anexados aos autos demonstram que o extintor de incêndio estava alocado em local adequado, devidamente sinalizado e em conformidade com as normas técnicas vigentes.

A alegação de que o condomínio deveria ter adotado medidas adicionais, como o bloqueio ou a cobertura total do equipamento, revela-se desarrazoada, considerando que se trata de um equipamento de segurança cuja acessibilidade é regulamentada por lei. Por outro lado, é dever dos pais supervisionar os filhos ao transitarem pela área comum, especialmente uma criança de apenas três anos de idade.

Outrossim,

o fato de o acidente ter ocorrido nas dependências do Condomínio, não impõe a este o dever de indenizar, pois cabia a parte autora comprovar a culpa daquele, ônus do qual não se desincumbiu.

O Código Civil, em seu art. 945, prevê a possibilidade de exclusão ou redução da responsabilidade civil nos casos em que a conduta da própria vítima contribui decisivamente para o evento danoso.

Nesse contexto, a conduta da menor, aliada à omissão dos genitores no dever de vigilância, foram fatores determinantes para a ocorrência do acidente, rompendo o nexo de causalidade entre qualquer possível omissão do condomínio e o resultado lesivo.

Portanto, não há como imputar ao Condomínio recorrido a responsabilidade pelos danos sofridos pela menor, devendo ser mantida a improcedência do pedido inicial.

Por derradeiro, em observância ao art. 85, § 11, do CPC, considerando o desprovimento do recurso e o trabalho adicional em sede recursal, majora-se os honorários de sucumbência para 12% , mantidos os demais termos fixados na sentença.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025